Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, quanto aos crime de invasão de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência, é incabível se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou pela aplicação do princípio da presunção de inocência, uma vez que o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.
2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.
3. DOSIMETRIA DA PENA. O réu possui onze processos criminais transitados em julgado, tendo a sentença considerado oito dessas ações para valoração dos maus antecedentes e três para as circunstâncias agravantes na segunda fase. É certo que a quantidade de condenações em desfavor do réu conduz a uma maior reprovabilidade da sua conduta, porque demonstrado o seu desinteresse de agir em observância à lei, contudo deverá ser considerada a exasperação, na primeira fase no limite de 1/8, e na segunda fase, o limite de 1/3 para o crime do art. 150, § 1o, do Código Penal; e, 1/3 para o crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Majoração acima desse patamar se mostra excessiva.
4. Recurso conhecido e provido em parte.